Tribunal: TJDFT
Processo: 0708320-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708320-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NADIA LIMA CORREA AGRAVADO: ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por NADIA LIMA CORREA (embargada/exequente), contra r. decisão proferida nos autos dos EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizado por ROSANA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, processo n. 0725132-83.2023.8.07.0020, por meio da qual o d. Juízo da ilustre 2a Vara Cível de Águas Claras concedeu o efeito suspensivo feito executivo principal (processo n. 0720881-22.2023.8.07.0020) até o trânsito em julgado dos autos de no 0715969-79.2023.8.07.0020 (ID 182351306 da origem). Insurge-se a recorrente contra referida decisão, alegando que não estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Ocorre que, ao compulsar os autos de origem, observa-se que sobreveio, ao ID 188443670, sentença de extinção do processo, cujo conteúdo transcrevo: “Trata-se de processo de conhecimento proposto por Rosana Maria de Oliveira e Silva em face de Beiramar Administração de Imóveis e BMR Administração de Imóveis, partes qualificadas nos autos. Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. No caso dos autos o pedido da parte autora consiste em rescindir o contrato firmado com a parte ré sem ônus e devolver as chaves do apartamento. Conforme atesta a parte ré, resta prejudico o pedido, uma vez que o contrato foi rescindido e as chaves recebidas (id. 176549401 - Pág. 2), pois a requerida atendeu à solicitação da autora no curso da demanda. Desta forma, tenho que a presente ação não é mais necessária, por perda de objeto, já que o pedido inicial da parte autora foi integralmente satisfeito. Pelo exposto, EXTINGO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios, conforme disposto no artigo 55, "caput" da Lei Federal n° 9.099/95. No que tange a eventual pedido de gratuidade de justiça, deixo de conhecê-lo, tendo em vista o disposto no artigo mencionado. Logo, em caso de recurso inominado, deverá a parte interessada submeter referido pedido à e. Turma Recursal, na forma do artigo 12, III do Regimento Interno da Turmas Recursais do e. TJDFT. Passada em julgado, promova-se a baixa e arquivem-se. Anote-se o patrocínio da Defensoria Pública à autora. Publique-se. Intime-se.” Sabidamente, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, resultando prejudicado o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, arquivem-se, com as cautelas de praxe. Brasília, 8 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator